Tribunal: TJES
Processo: 5001213-19.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001213-19.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O 134, §2º, da CF/88 dispõe que “às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.” Entretanto, tal preceito não autoriza o entendimento aplicado na sentença, já que se a Defensoria Pública Estadual atuou no caso concreto assistindo a parte hipossuficiente em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/2002).

3. Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ no sentido de que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

4. Além disso, o colendo STJ de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001213-19.2021.8.08.0002

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (id 5113764) proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral (internação compulsória) e, ao final, condenou o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O Estado do Espírito Santo apresentou o seu recurso de apelação pretendendo que a sentença seja reformada “no que tange à percepção de verbas honorárias em favor da Defensoria Pública Estadual” (id 5113767).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 5113769).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A condenação de honorários advocatícios contra o Estado em favor da Defensoria Pública já foi objeto de diversas análises por esta Câmara. Nestes casos, tenho perfilhado do entendimento de que, se a Defensoria Pública atua assistindo a parte hipossuficiente em lide intentada também contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável se demonstra a condenação do Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), pois nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo, em que pese precedente emanado do STF e a alteração legislativa do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ESTADO DE MINAS GERAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição da República, após julgamento dos Embargos Declaratórios apresentados contra acórdão do STJ que condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: "Tema n. 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Tema n. 129/STJ: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante".

4. No caso dos autos, constata-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o ora recorrente, Estado de Minas Gerais, ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Configura-se confusão (credor e devedor são o mesmo ente).

5. Assim, subsume-se ao caso concreto o Tema 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Prevalece esse entendimento, mesmo após o advento das ECs 74/2013 e 80/2014 e da LC 132/2009, que deu nova redação ao art. 4º, XXI, da LC 80/1994.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1771123/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019)

Por seu turno, esta Câmara Cível é firme em seu entendimento quanto à impossibilidade de condenação do Estado no pagamento de verba honorária à Defensoria Pública:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público, consoante teor da Súmula nº 421: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença .

2. Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

3. Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994 e do art. 1º-C, da LCE nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130430218, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ENTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pela recorrida, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3. Todavia, é correta a condenação da municipalidade ao pagamento do valor referente aos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ.

4. Apelação do ente estadual provida. Apelo do ente municipal improvida. (TJES, Classe: Apelação, 047180016801, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Ademais disso, perfilho o entendimento de que o precedente outrora lançado pelo Supremo Tribunal Federal
“não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do AR 1937 AgR/DF, inclusive em relação à Defensoria Pública da União.6. O art. 42, inciso V da LCE n. 55/1994 apenas reforça a fundamentação do acórdão recorrido no sentido da impossibilidade dos notáveis Defensores Públicos Estaduais perceberem honorários advocatícios
.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24120067467, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, DJ: 28/02/2018)

Nesse contexto, levando em consideração que o posicionamento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça decorre de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos que está devidamente sedimentado por verbete sumular, obviamente há de ser obrigatoriamente observado por este egrégio sodalício, conforme preconiza o art. 927, III e IV, do CPC.

Assim, mantenho o entendimento já externado em situações análogas, para concluir que não é possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, diante do óbice inserto no verbete nº 421, do e. STJ.

Cumpre mencionar que a aplicação do entendimento supracitado, com substrato em enunciado sumular, não fere a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública Estadual. O que se afirma é a impossibilidade de impor o ônus do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, ainda que a pretexto de reversão para o fundo de aparelhamento institucional (art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº. 80/1994), quando a causa por ela patrocinada for contrária ao mesmo ente público ao qual ela (Defensoria) estiver vinculada. Logo, tal vedação não caracteriza violação ou afronta ao preceito constitucional insculpido no artigo 134, § 2º, da Constituição Federal.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença tão somente para extirpar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.